Tribunal: TJMT
Processo: 0009950-96.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009950-96.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIANO DE SOUZA SILVA - CPF: 005.654.061-24 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES GIRARDI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AQUISIÇÃO DO VEÍCULO SEM O “DEVER DE CAUTELA” - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA - APREENSÃO DA CAMINHONETE NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – JULGADO DO TJMT - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS – PENA JUSTA – DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO - PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

“A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].”
(AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“
Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT – Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007).

"[...]
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
." (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS).

As circunstâncias judiciais das circunstâncias e motivos do crime são inerentes ao tipo penal e já foram devidamente sopesadas pelo legislador (TJMT, Ap N.U 0001460-57.2019.8.11.0007).

Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009950-96.2016.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MARCIANO DE SOUZA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCIANO DE SOUZA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 649689), que o condenou por receptação a 2 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 67359495/67359496).

O apelante sustenta que “
não agiu com o dever de cautela no momento de adquirir o bem
”.

Pede o provimento para que seja desclassificado a receptação para a sua modalidade culposa

(ID 77326463).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 80987988).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS. 180 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de dolo na receptação: existência de dolo por presunção - apelante não comprovou ter adquirido o bem de maneira lícita – inversão do ônus da prova – configuração de receptação na modalidade dolosa – improvimento do pedido recursal. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensiva.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 81560968)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em data de 11/11/2016, por volta das 14h00min., na Rua Arthur Monteiro Magalhães, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade, o denunciado MARCIANO DE SOUZA SILVA, adquiriu, sabendo ser produto de crime, 01 (um) veículo GM S-10 ADVANTAGE, cor preta, ano/mod. 2009/2010, Chassi n° 9BG138HFOBC404185, devidamente apreendido (fl. 08) e avaliado em R$ 32.525,00 (trinta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais) (fl. 19), pertencente a vítima Maria de Lourdes Girardi. [...]

Logo, fora constatado que o veículo apreendido era produto de roubo, ocorrido em data 31/10/2012, na cidade de Cuiabá/MT (BO. n. 2579/2012 fl. 05).

Interrogado, o denunciado alegou que adquiriu o veiculo há dois meses pelo valor de R$ 15.000,00, dizendo ser de seu conhecimento que o carro era “finan” (fl. 09).

Adequando-se a conduta de MARCIANO DE SOUZA SILVA ao disposto no art. 180, caput, e art. 311, caput, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal Pena [...]
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 67359462).

A denúncia foi rejeitada quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor e recebida por receptação (ID 67359470).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, praticou o crime apurado. [...]

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima Maria de Lourdes Girardi declarou que, no dia 31 de outubro de 2012, o seu veículo GM S-10 foi subtraído no município de Cuiabá/MT e, somente na data da prisão do réu neste feito teve conhecimento, por meio do investigador de Polícia Civil Jeferson, que o aludido automóvel foi localizado, quando então recuperou o bem.

Ouvida em Juízo, a testemunha Renato Teixeira Barbosa declarou que [...] teve conhecimento de que a camionete pertencente à ofendida estava trafegando nesta cidade e, na data dos fatos, visualizou o acusado saindo de sua residência em poder do aludido veículo, motivo pelo qual realizou a abordagem e o conduziu à Delegacia de Polícia para as devidas providências. [...]

O réu Marciano de Souza Silva, ao ser interrogado, muito embora tenha admitido a posse do bem, negou veementemente que tinha conhecimento de sua origem ilícita. Aduziu que adquiriu o veículo na condição de “finan” acompanhado do documento e recibo pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de pessoa que desconhece o nome, mas indicada por um indivíduo que trabalha na “Pedrinha”.

À luz das provas colhidas, em que pese a negativa do réu em Juízo no sentido de que possuía ciência da origem do bem, assim como a tese defensiva apresentada pela defesa técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído ao denunciado restaram devidamente comprovadas.

Nota-se que as circunstâncias fáticas em que o veículo foi adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa. [...]

Nessa perspectiva, tendo sida a res apreendida em poder do réu, inverte-se o ônus da prova para que ele apresente justificativa plausível e comprove que desconhecia a sua origem criminosa, o que não ocorreu no presente caso. [...]

Importa salientar que, em crimes dessa natureza (receptação), o dolo se infere das circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida. [...]

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu MARCIANO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP. [...]

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra condenação criminal proferida nos autos da ação penal/cód. 667011, delito esse praticado durante o gozo da liberdade provisória neste feito, motivo pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. Às circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade, motivo pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. Não há consequências a serem valoradas negativamente, dada à recuperação do bem. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso. Assim, fixo a final em 02 (dois) anos e 50 (cinquenta) dias-multa. [...]

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. [...]

Em face dos maus antecedentes do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante disposto no inc. III do art. 44 do CP.”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 67359495/ ID 67359496)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 67359464), Auto de Depósito (ID 67359465), Auto de Avaliação Indireta (ID 67359466), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Jeferson Soares Alves, investigador de Polícia (ID 67359464), Renato Teixeira Barbosa, investigador de Polícia (ID 69039963), Maria de Lourdes Girardi, vítima (ID 67359465), e o interrogatório do apelante (ID 67359465).

Em Juízo, foram ouvidos Renato Teixeira Barbosa, investigador de Polícia (ID 67360453), Maria de Lourdes Girardi, vítima
(ID 67360453) e o apelante (ID 67360453).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 11.11.2016, por volta de 14h00min, policiais civis realizavam rondas pela rua Arthur Monteiro Magalhães em Rondonópolis/MT, quando abordaram o apelante conduzindo o veículo

GM S-10 Advantage, de cor preta, chassi nº 9BG138HFOBC4, ocasião em que foi realizada checagem veicular e constatado que o automóvel era produto de roubo ocorrido em 31.10.2012, na cidade de Cuiabá/MT, conforme consta no boletim de ocorrência nº 2579/2012 (ID 67359462/ ID 69039963);

- Jeferson Soares Alves [investigador de Polícia], perante a autoridade policial, relatou que recebeu informação de que uma caminhonete S-10, de cor preta, placas NPI-6199, possivelmente clonada, estaria em Rondonópolis/MT; ao se deparar com o referido veículo, foi realizada abordagem e checagem veicular, quando foi constatado que o veículo havia sido roubado em Cuiabá/MT (ID 67359464);

- o investigador de Polícia Renato Teixeira Barbosa, em ambas as fases da persecução penal, narrou que em casos semelhantes, as vítimas registram boletins de ocorrência por receberem multas dos veículos subtraídos; teve conhecimento de que o veículo apreendido com o apelante estava em Rondonópolis/MT; “
na data dos fatos, visualizou o acusado saindo de sua residência em poder do aludido veículo, motivo pelo qual realizou a abordagem e o conduziu à Delegacia de Polícia para as devidas providências
” (ID 69039963/ 67360453);

- o apelante, tanto nas fases policial quanto judicial, afirmou que adquiriu o veículo na condição de “finan” pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de pessoa que “
não forneceu o nome e nem o interrogando quis saber
”, no local conhecido como “Pedrinha” (ID 67359465/ ID
67360453
).

Dito isto, vejamos.

A apreensão do veículo [GM S-10 ADVANTAGE, cor preta, ano/mod. 2009/2010, Chassi n° 9BG138HFOBC404185], objeto de roubo, na posse do apelante, somada às declarações dos policiais civis
Jeferson Soares Alves e Renato Teixeira Barbosa
, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação, sobretudo porque o apelante relatou que adquiriu o veículo de pessoa não identificada por ele.

Com efeito, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. [...].”
(AP N.U 0001184-15.2017.8.11.0098 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 16.7.2019)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Não obstante, enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por considerar desfavoráveis os antecedentes, conduta social e personalidade, sob a assertiva de que “
o réu registra condenação criminal proferida nos autos da ação penal/cód. 667011, delito esse praticado durante o gozo da liberdade provisória neste feito
”. Além disso, pontuou que as “
circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais
”

Todavia, “
não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT – Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Ademais, a conduta social possui caráter comportamental e se revela no “
relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho
” (SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª ed. Salvador: JusPodium, p. 99).

Em sua vez, não há, nos autos, elementos para apurar a personalidade do apelante, razão pela qual impertinente a apreciação negativa (TJMT, Ap nº 129345/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 6.2.2015).

Aplicável julgado do c. STJ:

"[...]
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
." (EAREsp n. 1.311.636/MS – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2019).

As circunstâncias judiciais das circunstâncias e motivos do crime são inerentes ao tipo penal e foram devidamente sopesadas pelo legislador (TJMT, Ap N.U 0001460-57.2019.8.11.0007 - Rel. Des. Paulo da Cunha – 18.12.2020).

Portanto, devem ser afastadas as valorações negativas da conduta social e personalidade, ao que redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e diminuição, torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP [pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis], impõe-se a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com a substituição a reprimenda corporal por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021